Tribunal: TJDFT
Processo: 0719208-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719208-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA SANTA BARBARA SERRADOURADA SANTOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terezinha Santa Bárbara Serradourada dos Santos contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória de nulidade cumulada com reparatória por danos morais que indeferiu a tutela de urgência requerida por ela. Verifico que o recurso foi interposto sem o comprovante de recolhimento do preparo e a agravante não comprovou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator